Tribunal: TJMT
Processo: 1046843-52.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046843-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIAS - CPF: 060.366.771-62 (PACIENTE), Juízo 4 vara criminal da comarca de cáceres mt (IMPETRADO), MARISA MENIS GODOI - CPF: 697.754.511-91 (ADVOGADO), MARISA MENIS GODOI - CPF: 697.754.511-91 (IMPETRANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHON WESLEY DE CAMARGO HOLUBE ZANCANARO - CPF: 058.263.961-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 082.192.042-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE SOUZA SILVA - CPF: 093.032.281-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE PORTELA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 076.323.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANI TEIXEIRA ALVES VICENTE - CPF: 084.193.981-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ROSAS DA SILVA - CPF: 044.865.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 058.958.012-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES ELIAS - CPF: 060.366.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI LEANDRO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 046.448.881-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MALAQUIAS DUARTE COSTA - CPF: 020.308.281-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de ausência de materialidade e autoria. Pretensão de reconhecimento de uso pessoal. Discussão probatória incompatível com a via eleita. Garantia da ordem pública. Suposta vinculação a facção criminosa e atuação funcional na dinâmica do tráfico. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres que decretou a prisão preventiva do paciente em procedimento investigativo que apura, em tese, os delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

2. A impetração sustenta ausência de materialidade e indícios de autoria, bem como falta de fundamentação concreta quanto aos pressupostos do art. 312 do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quanto ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
; e (ii) definir se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP, consideradas as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

4.

A ausência de apreensão de drogas no estabelecimento comercial, por si só, não afasta a materialidade em investigação de tráfico de drogas e associação para esta finalidade, descritos como atividade estruturada e compartimentada, com ocultação de pontos de armazenamento e distribuição.

5. A controvérsia sobre autoria, sobre a alegada condição de usuário e sobre a insuficiência dos indícios para imputação de tráfico e associação não comporta aprofundamento na via estreita do
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória.

6. A decisão impugnada descreve, de modo individualizado, elementos extraídos de relatórios de investigação e de conversas atribuídas ao paciente, com indicação de negociação de entrega de entorpecentes e de repasse a terceiros, o que supera a alegação de mera interlocução social desacompanhada de vínculo funcional com a dinâmica investigada.

7. O
periculum libertatis
é fundamentado na garantia da ordem pública, a partir da narrativa de suposta inserção do paciente em organização voltada ao tráfico, e com indícios de continuidade da atividade ilícita, o que revela risco concreto de reiteração e necessidade de interrupção da dinâmica delitiva.

8. As condições pessoais favoráveis apontadas (primariedade, residência fixa, família e atividade lícita) não afastam a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos relacionados ao risco à ordem pública.

9. Demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, e afirmada a inadequação de substituição nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, as medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram suficientes para neutralizar o risco indicado no caso.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de apreensão de entorpecentes em busca e apreensão não afasta, por si só, o
fumus comissi delicti
em investigação de tráfico de drogas descrito como atividade estruturada, quando houver elementos investigativos mínimos, inclusive prova telemática, indicativos de negociação e repasse. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando fundamentada em elementos concretos que indiquem inserção funcional do investigado em dinâmica associativa do tráfico e risco de continuidade delitiva, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis para a revogação. 3. Estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e evidenciada a insuficiência das cautelares alternativas, é legítima a manutenção da custódia, sem necessidade de exame exaustivo de cada hipótese do art. 319 do CPP.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312, caput, 313, I, e 319; CP, art. 140, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
TCCR/TJMT, Enunciado n. 8; TJMT, HC n. 1034176-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.10.2025; TJMT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 1º.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Henrique Rodrigues Elias,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva, no âmbito do procedimento investigativo que apura a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da impetração (Id. 337820352), em cumprimento de mandado de busca e apreensão, agentes policiais diligenciaram no estabelecimento comercial de propriedade do paciente – um bar – e a diligência teria resultado infrutífera, pois nada de ilícito foi encontrado, o que desconstituiria a suposta prática de atividades ilícitas no local.

As impetrantes aduzem que, não obstante a ausência de apreensão, a prisão preventiva foi decretada sob o argumento de garantia da ordem pública, tendo como fundamento principal o fato de o paciente ter mantido conversas com indivíduos supostamente ligados a facção criminosa, bem como relato de que alguns funcionários e clientes solicitariam a entrega de drogas por meio do paciente.

Sustentam que o paciente seria mero usuário de drogas, condição que, segundo alegam, não justificaria a manutenção da custódia cautelar. Asseveram que a simples interlocução com terceiros, desacompanhada de prova de participação efetiva em atividades ilícitas, não poderia fundamentar a prisão preventiva, ainda mais que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída e exerce atividade lícita, sendo proprietário de estabelecimento comercial.

Relatam que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, o qual foi indeferido sob o argumento de que persistiriam os requisitos autorizadores da medida extrema.

Sustentam a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva por ausência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando inexistirem elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, acrescentando que a decisão que indeferiu a liberdade provisória careceria de fundamentação concreta, limitando-se à reprodução de fundamentos genéricos.

Defendem, ainda, a ausência de provas consistentes de materialidade e autoria delitiva, reiterando que não houve apreensão de drogas no estabelecimento comercial do paciente e que as conversas mencionadas não configurariam, por si sós, prática de tráfico de drogas.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), as quais entendem ser mais adequadas e proporcionais ao caso.

No mérito, pedem a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Ricardo Gomes de Almeida, nos termos da decisão anexa (Id. 339248394).

As informações judiciais foram prestadas, ocasião em que, embora encartada de modo falho, é possível verificar a individualização da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente e o suposto envolvimento com outros investigados (Id. 340116385).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Id. 343716388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, busca-se no presente remédio constitucional a restituição do
status libertatis
do paciente
Paulo Henrique Rodrigues Elias
,
invocando os seguintes argumentos, em síntese:

i) que foi cumprido mandado de busca e apreensão no estabelecimento comercial do paciente (bar de sua propriedade), a qual teria resultado infrutífera, sem apreensão de entorpecentes ou objetos ilícitos, o que desconstituiria a materialidade delitiva;

ii) que a prisão preventiva foi fundamentada, essencialmente, em diálogos mantidos pelo paciente com indivíduos supostamente vinculados a facção criminosa, bem como em relatos de que funcionários e clientes solicitariam entrega de drogas por intermédio dele;

iii) que tais elementos seriam insuficientes para caracterizar tráfico ou associação, afirmando a defesa que o paciente seria mero usuário;

iv) que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como microempreendedor individual (bar), e possui família constituída;

v) que a decisão que manteve a custódia teria reproduzido fundamentos genéricos relativos à garantia da ordem pública, sem demonstração concreta do
periculum libertatis
;

Contudo, ao contrário do que alegam as impetrantes,
os autos não demonstram, por quaisquer dos argumentos sustentados, qualquer inidoneidade da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente.

Prefacialmente, quanto ao
fumus comissi delicti
— compreendido, nesta esfera, como prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — cumpre destacar que o fato de nada ter sido apreendido no estabelecimento comercial do paciente, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não tem o condão de afastar, por si só, a materialidade delitiva.

Isso porque, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado em contexto associativo e estruturado, não é imprescindível que o entorpecente esteja fisicamente na posse do investigado no momento da diligência. A dinâmica do tráfico, especialmente quando vinculada a organização criminosa, revela-se complexa e compartimentada, com divisão de tarefas e ocultação de pontos de armazenamento e distribuição.

No que concerne aos indícios de autoria, igualmente não há falar, ao menos nessa fase processual, que o paciente seria mero usuário ou de que inexistiria prova robusta da prática de tráfico.

A propósito, é o teor do Enunciado de n. 8, TCCR/TJMT: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Além de tal discussão demandar exame vertical do acervo investigativo, observa-se que as impetrantes não trouxeram aos autos qualquer documentação relativa ao caderno investigativo, tampouco cópia integral da decisão que decretou a medida, circunstância que, em tese, recomendaria inclusive o não conhecimento do
writ
por ausência de prova pré-constituída.

Todavia, com desvelo e a fim de evitar eventual prejuízo ao paciente, é possível extrair das informações judiciais prestadas e da leitura de outros
habeas corpus
relacionados à mesma investigação — conforme indicado na certidão de prevenção (Id. 337838854) — os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Por oportuno, trago excertos da decisão, referente ao paciente:

“(...) A representação está fundamentada nos fatos relacionados à prisão em flagrante de Marcos Vinicius Rosas da Silva (7), no dia 04 de setembro de 2024, durante operação deflagrada a partir de decisão prolatada no 1009062-12.2024.8.11.0046 (Ibidem).

O celular de Marcos Vinicius Rosas da Silva (7) foi apreendido e, após a análise dos dados (determinou-se a quebra do sigilo telemático), foram reveladas conversas pelo aplicativo WhatsApp que demonstrariam que “[...] sua posição de liderança em uma célula da facção criminosa atuante no tráfico de drogas em Comodoro/MT e região [...]” (Ibidem).

Aliás, a partir de investigação, monitoramentos, interceptações e análises de extrações de dados de celulares a autoridade policial teria identificado “[...] os pontos de armazenamento de entorpecentes; os integrantes responsáveis pela contabilidade; as rotas e modos de distribuição da droga; a movimentação financeira [...]” (Ibidem).

(...)

Os representados, esclarece a autoridade policial, “[...] continuam traficando drogas em associação, cada vez mais se organizando evidenciando a persistência e a periculosidade do grupo [...]” (Ibidem).

A par dessa observação, apontou-se que (i) “[...] a estrutura criminosa utiliza táticas para dificultar a ação policial, como a troca frequente de chips de celular, comunicação por aplicativos criptografados, uso de apelidos e eliminação de mensagens [...]”; (ii) “[...] os diálogos interceptados revelam não apenas a comercialização de drogas, mas também o monitoramento constante das viaturas policiais, a organização interna, a disciplina rígida (com ameaças e ́salves ́) e a vinculação com facções criminosas [...]”; e (iii) “[...] a presença de estratégias para esconder entorpecentes e desviar rotas para evitar a interceptação policial evidencia um nível sofisticado de coordenação e planejamento [...]” (Ibidem).

(...)

Preliminarmente, tendo em vista que se trataria de investigação complexa que envolve crimes permanentes, insta ressaltar que “[...] a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa [...]” (HC n. 496.533/DF apud (STJ - HC: 920842 CE 2024/0209990-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024).

Logo, AFASTO desde já eventual tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade.

(...)

Na hipótese, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio dos Autos de Inquérito Policial nº 115.4.2024.29574 (Id. 196462775), do Relatório de Investigação nº 2025.13.21289 (Id. 196462774) e Relatório de Investigação nº 2025.13.54359 (Id. 196462773).

(...)

Paulo Henrique Rodrigues Elias (9), apontado de igual modo como lojista ligado ao Comando Vermelho e “[...] proprietário de uma boate localizada na cidade de Comodoro, denominada “Eclipse bar”, em conversa travada por WhatsApp com Marcos Vinicius Rosas da Silva (7) negocia a entrega de entorpecentes enfatizando que repassaria a terceiros e encaminha comprovante de pagamento em determinada ocasião ao ser alertado de que “[...] aquele lá é negócio de camisa [...]” (Id. 196462774, fls. 35 a 39).

(...)

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicariam a atividades criminosas ou integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, elementos que autorizam a decretação das prisões preventivas requeridas pela autoridade policial.

(...)

Contra Paulo Henrique Rodrigues Elias (9), o TCO 1003270- 88.2023.8.11.0046 (art. 140, caput, do CP).

(...)

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ - AgRg no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Pelas razões apresentadas, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas (STJ - AgRg no HC: 00000000000000989261 PR 2025/0091284-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculum libertatis (fundamentos), DECRETO, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial, a prisão preventiva de (...) Paulo Henrique Rodrigues Elias (9, CPF nº 060.366.771-62) (...) o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.”

Constata-se da decisão que decretou a prisão preventiva, que a medida foi lastreada em investigação complexa iniciada a partir da prisão em flagrante de outro investigado - Marcos Vinicius Rosas da Silva -, ocasião em que, após a quebra do sigilo telemático de aparelho celular apreendido, foram identificadas conversas reveladoras de estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas na região de Comodoro/MT.

Segundo consignado no decreto, a autoridade policial identificou, por meio de monitoramentos, interceptações e análises de dados extraídos de celulares, pontos de armazenamento de entorpecentes, integrantes responsáveis pela contabilidade, rotas e modos de distribuição da droga e movimentação financeira do grupo.

Especificamente em relação ao paciente, ele foi apontado, em tese, como “lojista” ligado à facção criminosa denominada “comando vermelho”, sendo descritas conversas travadas por
whatsapp
com o coinvestigado Marcos Vinícius, nas quais teria negociado entrega de entorpecentes, enfatizando que repassaria a terceiros, inclusive com envio de comprovante de pagamento.

Dessume-se, portanto, que a imputação não se limita a meras conjecturas ou à simples manutenção de contatos sociais, mas, em tese, a atuação funcional na engrenagem investigada.

Assim, ao menos neste juízo próprio de
habeas corpus
, mostra-se satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, com base em relatórios de investigação, extrações telemáticas e contextualização das conversas atribuídas ao paciente, não sendo possível afirmar, de plano, a inexistência de substrato mínimo para a imputação.

No tocante aos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Importa frisar que a prisão preventiva não se legitima pela gravidade abstrata do tipo penal, mas pela demonstração concreta do perigo que a liberdade do investigado representa aos bens jurídicos tutelados cautelarmente.

No caso, a decisão destacou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela suposta inserção do paciente em organização criminosa estruturada, pela divisão de tarefas, pelo uso de aplicativos criptografados, troca de chips e eliminação de mensagens, elementos que indicariam nível sofisticado de coordenação.

A descrição de que o paciente atuaria como “lojista” da facção, utilizando estabelecimento comercial como ponto de negociação e repasse de entorpecentes, fornece racionalidade ao fundamento de necessidade de interromper a dinâmica operacional investigada.

Portanto, não se está diante de motivação puramente genérica. O
periculum libertatis
foi construído a partir do modo de agir descrito e da suposta posição funcional atribuída ao paciente na estrutura investigada.

Em hipóteses que envolvem crimes permanentes, praticados em contexto associativo e com indícios de estabilidade e permanência, a prisão preventiva revela-se medida adequada para estancar a continuidade da atividade ilícita, finalidade reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como legítima manifestação da garantia da ordem pública.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que:

“(...) A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper

ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. (...) 7. Ordem

de habeas corpus denegada. (...)”.

(TJ/MT, HC 1034176-34.2025.8.11.0000, 4ª

CCrim., Relator: Des. Helio Nishiyama, Julgado em 28.10.2025).

Por outro norte, tem-se que a imputação dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, cujas penas máximas superam quatro anos, atrai a incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto às condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita — embora relevantes, não se mostram suficientes para afastar a custódia cautelar quando demonstrados, em tese, elementos concretos indicativos de inserção em organização criminosa e risco de continuidade delitiva.

Por consequência, não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas revelam-se inadequadas para neutralizar o risco identificado.

É entendimento consolidado nesta Corte que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, não está o magistrado obrigado a analisar pormenorizadamente cada uma das hipóteses do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta extraída dos autos, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela gravidade da conduta e pela existência de indícios de continuidade delitiva. 2. A presunção de inocência não é violada quando a custódia cautelar decorre de elementos objetivos e não de presunções abstratas. 3. Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares

diversas da prisão não devem ser aplicadas quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública. (...)”
(TJ/MT, HC n. 1034230-97.2025.8.11.0000, 1ª CCrim., Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 28.10.2025).

“(...) As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva. (...) Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. (...) 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.” (...).”
(TJ/MT, HC n. 1015277-85.2025.8.11.0000, 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 1º.7.2025).

A
ssim, entendo que não há qualquer outra providência a ser tomada no presente remédio constitucional, senão manter a custódia cautelar
.

Portanto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Paulo Henrique Rodrigues Elias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026